Tribunal: TJDFT
Processo: 0752250-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. ACRÉSCIMO DAS PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o acréscimo das parcelas vincendas na execução iniciada pelo banco agravante visando o pagamento do financiamento celebrado entre as partes.

2. O título ora exequendo refere-se a contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$67.668,48, divido em parcelas mensais de R$1.409,76, a serem pagas no período de 08/07/2019 a 08/07/2023. 2.1. A cláusula 8 do contrato prevê o vencimento antecipado da dívida caso o devedor deixe de efetuar o pagamento das prestações periódicas em seus vencimentos.

3. Tal previsão contratual ampara-se no art. 2o, §3o, do Decreto-lei no 911/69. 3.1. Além disto, a possibilidade de vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplemento, encontra guarida nos arts. 474 e 1.425, III, ambos do Código Civil.

4. Logo, não há óbice para a execução da integralidade da dívida, sendo cabível o prosseguimento do feito de origem com a inclusão de todas as parcelas da cédula de crédito bancário objeto da execução.

5. Precedente do STJ: “ 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante. [...] 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). [...] 9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do ‘equivalente em dinheiro’ do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. 10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. 11. Recurso especial conhecido e provido.” (3a Turma, REsp 1814200/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/02/2020).

6. Recurso provido.